Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-13.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009856-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), TAYANE MOURA DE FREITAS - CPF: 036.899.031-14 (RECORRIDO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CONSÓRCIO DE CRÉDITO RURAL

- VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– ARTIGO 292, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O
valor da causa determinado pelo artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

2. Nos Juizado Especial Cível o valor de alçada não excederá a quarenta vezes o salário mínimo (artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95), sob pena de o processo ser extinto, sem a resolução do mérito (artigo o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95).

3. Nos autos contata-se que o valor do negócio jurídico (
consórcio de crédito rural) a ser rescindido corresponde a quantia de R$ 120.000,00 (cento vinte mil reais), valor que excede ao teto de alçada do

Juizado Especial Cível, nos moldes da Lei 9.099/95.

4. Sentença desconstituída e processo extinto de ofício.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente

procedente
o pedido inaugural para:

(...)

“
a) DECLARAR
rescindido o contrato nº n. 5744691, com o cancelamento de todos os débitos dele oriundos;

b) CONDENAR
a promovida à restituir ao autor a importância de
R$ 764,28 (setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”.
Sic.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja:

(...)

“
determinar que a restituição dos valores pagos seja somente no momento da contemplação da cota cancelada ou quando ocorrer o encerramento das atividades do grupo, conforme determinação expressa do contrato em consonância dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, com todas as deduções contratuais, multas, correção conforme o valor do bem e juros após o encerramento, e que seja afastada a condenação em danos morais”.

A parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas razões recursais no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023